Tribunal: TCU
Processo: 008.753/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados pela União, por meio de termo de compromisso tendo por objeto a melhoria habitacional para o controle da doença de chagas para atender o município de Sítio do Mato/BA no Programa de Aceleração do Crescimento  PAC.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados pela União, por meio de termo de compromisso firmado com o Município de Sítio do Mato - BA, tendo por objeto ações de infraestrutura para o controle da doença de chagas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Danilson dos Santos Silva e Construtora Souza Filho Marques Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Danilson dos Santos Silva e Construtora Souza Filho Marques Ltda. e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/7/2011 50.920,08 27/8/2012 218.222,36 24/8/2011 3.210,24 12/12/2011 15.089,19 31/12/2012 1.190,04 9.3. aplicar ao responsável Danilson dos Santos Silva multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. aplicar à responsável Construtora Souza Filho Marques Ltda. multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Município de Sítio do Mato/BA, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.